Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0727705-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON NOGUEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de tutela de urgência que visa reformar decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Excepcionalmente, deixo de realizar a apreciação preliminar prevista no art. 101, § 1o, do CPC, porquanto a questão de fundo do presente recurso confunde-se e se limita ao pleito de concessão de gratuidade à agravante, sendo certo que eventual desprovimento quando do julgamento do mérito importará no dever de recolhimento do respectivo preparo, na forma e sob pena do disposto no art. 102, caput e parágrafo único, daquele mesmo diploma legal. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, art. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Alerte-se a parte, por conseguinte, que caso haja recolhimento voluntário do preparo a presente pretensão reformatória restará prejudicada (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.). Exaurido in albis o prazo conferido à parte agravante, ou uma vez cumprida a determinação, intime-se a parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Comunique-se o Juízo a quo acerca da interposição do presente recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator